Tribunal: TJDFT
Processo: 0004418-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL. NÃO ENTREGA DAS CHAVES. PAGAMENTO REALIZADO A CORRETOR NÃO AUTORIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o recurso de apelação da parte ré. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas juntadas pelo recorrido que não comprovaram os danos materiais alegados na petição inicial. Sustenta que o magistrado não apreciou os fatos e argumentos contundentes de que o autor não comprovou os supostos gastos de aluguéis alegados. Afirma que o demandante não figura como locatário do imóvel. Por fim, sustenta que não há comprovação que os recibos firmados no nome do requerente são os mesmos referente ao imóvel objeto dos autos.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão embargado constatou que, de fato, os comprovantes de pagamento juntados pelo autor foram emitidos em seu nome, de modo que não assiste razão a parte recorrente. 2.2. Ante o exposto, não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.